Tribunal: TJSP
Processo: 2112246-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação ao cumprimento de sentença. Executado, ora agravante, que pretende discutir cláusulas do acordo celebrado e alegado descumprimento contratual. Inadmissibilidade, uma vez que as partes celebraram acordo, homologado judicialmente, inadimplido pelo recorrente. Pagamento de parcelas. Alegação de excesso que deve ser rejeitada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação ao cumprimento de sentença. Executado, ora agravante, que pretende discutir cláusulas do acordo celebrado e alegado descumprimento contratual. Inadmissibilidade, uma vez que as partes celebraram acordo, homologado judicialmente, inadimplido pelo recorrente. Pagamento de parcelas. Alegação de excesso que deve ser rejeitada. Planilha apresentada pelo exequente, ora agravado, em consonância com os termos do acordo celebrado. Abatimento corretamente efetivado. Decisão mantida. Recurso não provido.